Tribunal: TJES
Processo: 5004890-92.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Estupro
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004890-92.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SERGIO FARIAS MARVILA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 4. NULIDADE DO ATO FLAGRANCIAL EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO ADVOGADO EM PARTICIPAR DA OITIVA DO PAI DA SUPOSTA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 5. ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE NA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PREJUDICADO. 6. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 7. ORDEM DENEGADA.
1. Ao sustentar a ausência de comprovação da materialidade delitiva e a inexistência de indícios de autoria para fundamentar o decreto prisional, a defesa buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão (Precedentes). 2.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados diante da extrema gravidade do crime supostamente praticado, tratando-se, em tese, de crime de estupro praticado em face de vítima menor de 18 (dezoito) anos, em um dos principais
shoppings
do município, local de grande circulação de pessoas e onde a população tende a se sentir mais segura, colocando, de fato, a ordem pública em risco. 3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 4. Conforme entendimento do STF, na Petição 7.612, publicada em 20 de fevereiro de 2020, “a norma do art. 7º, XXI, da Lei 8.906/94, prevê a assistência dos advogados aos investigados durante a realização dos interrogatórios e depoimentos de seus clientes, não estendendo essa prerrogativa aos depoimentos e interrogatórios dos demais investigados e testemunhas.” Logo, a ausência do advogado na oitiva de testemunha perante a autoridade policial não viola o contraditório e a ampla defesa, tampouco a Súmula Vinculante 14, que somente é desrespeitada quando se nega acesso a elementos de prova já documentados, o que não é o caso da participação na oitiva de testemunha perante o Delegado de Polícia. 5. O fundamento de morosidade na análise, pelo Juízo
a quo,
do pedido de liberdade formulado pela defesa se encontra prejudicado, eis que fora proferida decisão mantendo a prisão preventiva do paciente. 6. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
,
com expresso pedido liminar,
impetrada em favor de
Sérgio Farias Marvila
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 213, § 1°, do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0002437-07.2023.8.08.0035.

Sustenta a defesa a ausência de comprovação da materialidade delitiva e a inexistência de indícios de autoria para fundamentar o decreto prisional.

S
ustenta, também, a nulidade do ato flagrancial, em razão do impedimento do advogado em participar da oitiva do pai da suposta vítima perante a autoridade policial, alegando suposta violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para a custódia preventiva do paciente, previstos nos artigos 312 e 313 , ambos do Código de Processo Penal.

Argumenta, por sua vez, que o paciente tem residência fixa, emprego lícito, é primário e possui bons antecedentes.

O impetrante fundamenta também a morosidade na análise, pelo Juízo
a quo,
do pedido de liberdade formulado pela defesa.

Diante de tais fundamentos, requer
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente,
postula a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente
se encontra custodiado
pela suposta prática do delito de
estupro, tipificado no artigo 313, § 1º, do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nesse particular,
a denúncia, acostada no id. 4940351, narra o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 28 de março de 2023, às 12 horas e 37 minutos, no interior do Shopping Praia da Costa, situado na Avenida Dr. Olivio Lira, nº 353, Praia da Costa, Vila Velha, o denunciado, acima qualificado, praticou contra a vontade e mediante violência, atos libidinosos contra a vítima Samuel Languer de Melo.

Emerge dos autos que a vítima Samuel Languer de Melo, de 16 anos de idade, almoçava no Shopping onde seu pai trabalha, quando entrar no banheiro para urinar, tendo se deslocado até o mictório, ficando ao lado do denunciado, posteriormente identificado como SERGIO FARIAS MARVILA, que também usava um mictório ao lado do usado pela vítima, o qual, ao perceber que estavam sozinhos no banheiro, agarrou a vítima e o arrastou até a cabine do banheiro fechando o trinco da porta.

Expõe o caderno investigativo que, ao entrar no banheiro, o denunciado abaixou a calça da vítima e passou a fazer sexo oral nele. Relatou a vítima que, em certo momento, empurrou a cabeça do denunciado, conseguindo se desvencilhar, saindo do banheiro imediatamente.

Relatou ainda a vítima que ao sair chorando do banheiro, encontrou um segurança do shopping e lhe relatou todo o ocorrido, tendo o segurança obtido êxito em deter o denunciado e, por fim, entrou em contato com os policiais militares, que efetuaram a condução do denunciado.

Nesse ponto,
o i
mpetrante sustenta
a ausência de comprovação da materialidade delitiva e a inexistência de indícios de autoria para fundamentar o decreto prisional,
contudo, verific
o
que, na verdade, tal discussão possui
cunho probatório.

Nessa linha, a defesa
busca analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, conforme narrado na denúncia, restando comprovado o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que
tais questões serão devidamente debatidas perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória aprofundada.

Prosseguindo, quanto à demonstração do
periculum libertatis
,
entendo que
esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
extrema gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente
, tratando-se, em tese, de crime de estupro praticado em face de vítima menor de 18 (dezoito) anos, em um dos principais
shoppings
do município,
local de
grande circulação de pessoas e onde a
população tende
a se sentir mais segura, colocando, de fato, a ordem pública em risco.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ; AgRg-RHC 146.518; Proc. 2021/0127092-2; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Logo, restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, diante da
extrema
gravidade do delito, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Sergio Farias Marvila
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como
ser primário,
possuir
bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Prosseguindo, a defesa sustenta a nulidade do ato flagrancial, em razão do impedimento do advogado em participar da oitiva do pai da suposta vítima perante a autoridade policial, alegando suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, contudo,
não lhe assiste razão.

Sobre o inquérito policial, Renato Brasileiro de Lima
1
leciona o seguinte:

[...] cuida-se, a investigação preliminar, de mero procedimento de natureza administrativa, com caráter instrumental, e não de processo judicial ou administrativo. Dessa fase pré-processual não resulta a aplicação de uma sanção, destinando-se tão somente a fornecer elementos para que o titular da ação penal possa dar início ao processo penal. Logo, ante a impossibilidade de aplicação de uma sanção como resultado imediato das investigações criminais, como ocorre, por exemplo, em um processo administrativo disciplinar, não se pode exigir a observância do contraditório e da ampla defesa nesse momento inicial da persecução penal.

Nessa linha, considerando se tratar o inquérito policial de mero procedimento administrativo, que objetiva fornecer subsídios à formação da
opinio delicti
do órgão acusatório e titular da ação penal,
não há que se falar em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa em tal fase.

Isso porque, como sabido, nos moldes do artigo 155, do Código de Processo Penal, os elementos indiciários sequer podem, por si sós, fundamentar uma condenação.

Logo, em que pese seja direito constitucional do investigado a assistência de advogado, a ausência do advogado constituído na oitiva de testemunha perante a autoridade policial
não
tem o condão de causar qualquer nulidade ao feito.

Nessa linha, conforme muito bem fundamentou o Ministro Gilmar Mendes, na Petição 7.612, publicada em 20 de fevereiro de 2020:

O investigado tem direito a ser aconselhado por advogado durante as investigações, e o defensor pode inclusive apresentar quesitos e razões durante o interrogatório e depoimento do seu cliente, nos termos da nova redação do art. 7º, XXI, “a”, da Lei 8.906/94
- Estatuto da Advocacia, introduzida pela Lei 13.245/2016.

[...].
Destaco que a norma do art. 7º, XXI, da Lei 8.906/94, prevê a assistência dos advogados aos investigados durante a realização dos interrogatórios e depoimentos de seus clientes,

não estendendo essa prerrogativa aos depoimentos e interrogatórios dos demais investigados e testemunhas.

A legislação vigente não avança para reproduzir, no âmbito do inquérito policial, o modelo processual vigente na ação penal, no qual todas as provas são produzidas com a possibilidade de ciência, acompanhamento e participação dos acusados e de sua defesa (autodefesa e defesa técnica), inclusive com a formulação de perguntas diretamente às testemunhas e de esclarecimentos realizados por intermédio do juiz durante os interrogatórios dos corréus (arts. 188 e 212 do CPP).

Por esses motivos,
entendo que não merece prosperar a irresignação do recorrente quanto à participação nos depoimentos das demais testemunhas no âmbito do inquérito
.

Por sua vez, a ausência do advogado na oitiva de testemunha perante a autoridade policial também
não
viola a Súmula Vinculante 14, uma vez que, segundo o seu teor, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados
em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Portanto, somente há violação à mencionada súmula vinculante quando se nega acesso a elementos de prova
já documentados
, o que não é o caso da participação na oitiva de testemunha perante o Delegado de Polícia.

Assim,
não há nenhuma nulidade a ser reconhecida no presente caso.

Quanto ao fundamento de
morosidade na análise, pelo Juízo
a quo,
do pedido de liberdade formulado pela defesa, verifico que se encontra
prejudicado
, uma vez que, conforme informou a magistrada

(id. 5476776), no dia 06 de junho de 2023 foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva do paciente, ante a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.

Por fim,
saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade
e
adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1

LIMA
, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal: volume único.
8. ed. rev., ampl. e atual. p. 189 – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)